Tribunal: TJMT
Processo: 1028669-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028669-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.620.371-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO 0KM QUE APRESENTA DEFEITO PERSISTENTE POR 06 (SEIS) MESES ININTERRUPTOS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E SOBRE AS PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – OMISSÕES VERIFICADAS E SUPRIDAS – AJG MANTIDA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA NO MONTANTE CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE REJEITADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS. 1. Se o acórdão não se pronuncia sobre a impugnação à assistência judiciária gratuita e sobre as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido de falta de interesse, devem ser acolhidos os embargos de declaração para suprir as omissões indicadas. 2. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). 3. A relação existente entre a concessionária, a fabricante do veículo e o adquirente não se confunde com o vínculo contratual havido entre a devedora e a instituição financeira
com a adquirente firmou contrato de financiamento – contrato acessório – envolvendo o veículo defeituoso adquirido por ela junto à concessionária, de modo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário não retira da adquirente a possibilidade de rescindir o contrato de compra e venda firmado com a concessionária e a fabricante, tampouco de pleitear a reparação pelos prejuízos que sofreu em razão da aquisição de veículo que pouco meses após a compra se mostrou impróprio para o uso por apresentar defeito. 4. A possibilidade jurídica do pedido se verifica, mesmo a despeito do ajuizamento de ação de busca e apreensão, diante da rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes que deve ser apreciado à luz das normas consumeristas, porquanto, mediante o financiamento do preço do veículo, a adquirente paga à concessionária pela aquisição do veículo; ademais, se a propriedade e posse plena do veículo for consolidada em favor do credor fiduciário, não mais sendo possível a restituição do veículo adquirido, é cabível a conversão em perdas e danos. 5. Se constatado erro material quanto à indicação da concessionária onde ocorreu um dos consertos, entre os diversas vezes que o veículo apresentava pane elétrica, cabível a retificação do local onde ocorreu o conserto do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1028669-47.2017.8.11.0041 (Id. no 82156987 e 82789462 - interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA, e também por FORD MOTOR COMPANY BRASIL S.A., contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1028669-47.2017.8.11.0041, proveu parcialmente o apelo interposto pela embargada DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA, para julgar o pedido autoral parcialmente procedente (Ação
Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” - Proc. Número Único 1028669-47.2017.8.11.0041 – 3a Vara Cível da Comarca da Capital), e, assim, decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado pela autora/embargada com a Concessionária Citavel/embargante, envolvendo o veículo 0 km Ford/KA, placa QBK 7414, e condenar as rés/embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.113,47, além dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 81042492).

A Concessionária Citavel/embargante alega que o v. acórdão se omitiu quanto à impugnação “
à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à embargada, pleiteando, consequentemente, a sua revogação
” (cf. fls. 02 Id. no 82156987), insistindo em que a embargada não faz jus à benesse, porque, considerado o seu perfil profissional, aliado ao valor do bem objeto do litígio, sua condição é incompatível com o alegado estado de miserabilidade; aduz, ainda, que o v. acórdão não se pronunciou sobre a impossibilidade jurídica do pedido, eis que o veículo adquirido pela embargante fora apreendido e entregue ao credor fiduciário em cumprimento à decisão judicial que concedeu liminar de busca e apreensão em ação movida pelo credor contra a embargada (Proc. Número Único 1017867-53.2018.8.11.0041 – 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital), de modo que, como
“a requerente/embargada, (...) não estar mais com a posse do bem, não poderá restitui-lo ao embargante”
(cf. fls. 05 Id. no 82156987), não sendo possível que as partes sejam restituídas ao
status quo ante.

Alega, ainda, que o v. acórdão padece de erro material, pois embora a “
Câmara
(tenha)
atribuído a 2a passagem do veículo pela oficina mecânica para reparo a esta embargante, tendo, inclusive, indicado como prova a Ordem de Serviço acostada à fl. 26 do Id. No 76593012, infere-se daquele documento que o serviço prestado naquela oportunidade foi realizado pala empresa Saga Pantanal e não por esta concessionária
” (cf. fls. 07 Id. no 82156987), e, quanto ao registro da 6a apresentação de defeito no veículo, diz que não houve comprovação satisfatória do conserto, pois dos documentos apresentados não houve qualquer descrição e individualização do veículo a que se referem os documentos constantes dos autos; conclui que,
“em todas as passagens do veículo pela oficina mecânica desta empresa embargante, o serviço prestado sempre foi realizado em modo, forma e prazo adequados, não havendo se falar em violação ao trintídio legal, especialmente porque os vícios reclamados afetaram peças e componentes distintos, fato esta que não foi levado em consideração pela decisão objurgada”
(cf. fls. 08 Id. no 82156987), pelo que pede sejam acolhidos os embargos para que, supridos os pontos omissos e retificado o erro material apontado, seja reconhecida a
“impossibilidade jurídica ou a perda superveniente do interesse de agir em relação a pretensão de rescisão contratual, bem como, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita concedida a embargada e, ao final, retifique a fundamentação da decisão, para reconhecer que imprestabilidade dos documentos indicados acima como provas e, ainda, que a segunda vez que o automóvel supostamente apresentou vício, a intervenção de reparo foi realizada por empresa distinta, alterando com isso o ônus sucumbencial” (cf. fls. 08/09 Id. no 82156987).

Em seus aclaratórios (cf. Id. no 82789462), a FORD MOTOR também alega omissão à falta de pronunciamento sobre “
a impossibilidade de restituição das partes ao status quo ante, posto que com a busca e apreensão do veículo pelo Banco, a Embargante jamais terá o veículo objeto em sua propriedade, o que evidentemente propicia enriquecimento indevido da Embargada
”, enfatizando que “
não há (...) falar em devolução da quantia paga pelo veículo quando sequer há veículo a ser devolvido à fabricante
” (cf. fls. 02 Id. 82789462); invoca o disposto no art. 18 do CDC e no art. 884 do CC para dizer que, ademais, não restou comprovada que o veículo padece de qualquer defeito que o torna impróprio para o uso. Pede o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada, “
reconhecendo a impossibilidade de rescisão contratual e retorno das partes ao estado anterior
” (cf. fls. 04 Id. 82789462).

A embargada apresentou contrarrazões aos dois aclaratórios, pugnando pela rejeição dos mesmos, e, tachando de protelatória a interposição de ambos os recursos, pede, além do desprovimento recursal, que as embargantes sejam condenadas ao pagamento da multa prevista no art. 80, VII, do CPC (cf. Id. no 83391494).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado não se pronunciou, por lamentável equívoco, sobre a impugnação feita pela embargante CITAVEL à concessão da AJG à embargada pelo juízo singular, cumprindo agora, portanto, seja referida omissão suprida, de modo que passo à análise da questão.

A Concessionária/embargante se insurgiu, nos moldes do art. 100, “
caput
”, do CPC, contra a concessão da AJG à embargada/autora, mas, após detida análise do conjunto probatório recursal, tenho que as razões da impugnação não convencem quanto à afirmada condição financeira abastada de que desfrutaria a autora/embargada.

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
;
assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse.

Ao ajuizar a presente ação, a autora/embargada se qualificou como “aposentada” e “casada” e, no interesse de comprovar sua renda mensal, apresentou cópia do “Histórico de Benefício (Previdenciário)” onde consta a informação de que o valor do benefício que lhe é pago mensalmente corresponde exatamente ao valor de um (01) salário mínimo (cf. fls. 08 Id no 76593012); ademais, o objeto material do litígio é um veículo popular (Ford/Ka 1.0), um dos mais baratos à venda no mercado entre os de igual categoria, ou seja,
não se cuida de bem completamente incompatível com a incapacidade financeira alegada pela requerente.

O quadro probatório permite, sim, a conclusão segura e fácil de que o perfil econômico da embargada/autora não é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira feita para fins de concessão da AJG; por outro lado, ao impugnar à concessão da benesse, cumpria à Concessionária/embargante instruir os autos com prova de que a embargada/autora dispõe de outros bens e rendimentos e, portanto, goza de situação financeira muito superior à miserabilidade alegada em função da demonstrada renda mensal de 1 salário-mínimo, mas, sem apresentar qualquer elemento de contraprova, preferiu ficar no campo seguro da mera impugnação retórica, daí porque a benesse deve ser mantida à embargada.

Resta, ainda, suprir a omissão do acórdão sobre as arguições de impossibilidade jurídica do pedido e perda de interesse de agira, deduzidas por ambas as embargantes ao fundamento de que, como o veículo em questão foi apreendido por solicitação do credor fiduciário Banco Bradesco Financiamentos S.A, o pleito de rescisão de contrato de compra e venda entre as partes já não seria mais possível/cabível, porquanto materialmente impossível a restituição das partes à situação inicial.

Observo, primeiramente, que não consta dos autos informação segura sobre qual foi o desfecho definitivo da ação de busca e apreensão movida pelo Bradesco contra a embargante (Proc. Número Único 1017867-53.2018.8.11.0041 – 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital), ou seja, não se sabe ainda se já houve ou não a definitiva consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco/credor.

Por outro lado, qualquer que seja o desfecho final daquela ação, o fato é que a relação existente entre os litigantes não se confunde com o vínculo contratual havido entre a embargada e o Banco
Bradesco Financiamentos S.A., e o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário não retira da embargada a possibilidade de rescindir o contrato de compra e venda firmado com a Concessionária/embargante com apoio no inadimplemento deste pacto, independentemente da sorte da busca e apreensão, tampouco a impede de pleitear a reparação pelos prejuízos que sofreu em razão da aquisição de veículo que pouco meses após a compra se mostrou impróprio para o uso por apresentar defeito.

A possibilidade jurídica do pedido se verifica, mesmo a despeito do ajuizamento de ação de busca e apreensão, diante da rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes que deve ser apreciado à luz das normas consumeristas, porquanto, mediante o financiamento do preço do veículo, a embargada pagou à Concessionária/embargante pela aquisição do veículo; ademais, como dito pela própria Concessionária/embargante, se a propriedade fiduciária do veículo já foi consolidada em favor do Banco/credor, digo isso em caráter meramente especulativo já que não há prova da afirmada consolidação da propriedade em favor do Banco/credor, é possível a conversão em perdas e danos.

No tocante à alegação de erro material constante do v. acórdão, pela menção feita à Ordem de Serviço no 93827 (cf. fls. 26 Id. no 76593012), referente à
2a vez

que o veículo apresentou defeito, o que referida questão propõe é a rediscussão pura e simples da matéria, mas, ainda que não seja possível a retomada do caminho decisório já percorrido, diga-se, a propósito, que, de fato, naquela ocasião o veículo foi efetivamente entregue na Concessionária “Saga”, ficando aqui a retificação quanto à concessionária em que o veículo adquirido pela embargada foi encaminhado para conserto.

Não obstante, como já constou do v. acórdão restou sobejamente comprovado o defeito apresentado pelo veículo, e para evitar repetição desnecessária, me reporto aos fundamentos já constantes do v. acórdão, destacando o que constou do julgamento que, a “
corroborar a existência de defeito no veículo adquirido zero km pela apelante, resta sobejamente comprovado nos autos que a Ford realizou
recall
do “NOVO KA VERSÃO HATCH 2015”, exatamente o modelo adquirido pela apelante, advertindo os consumidores dos riscos caso a convocação à realização dos reparos não fosse atendida, quais sejam, “
desligamento involuntário do motor, o que pode impedir o correto funcionamento do sistema de freios, da direção com assistência elétrica e dos airbags, com risco de acidentes fatais ou graves com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros
” (cf. Id. no 76593068)”
– cf. Id. no 81042494.

Portanto, acolho os declaratórios para suprir as omissões apontadas, e, assim, acrescentar ao voto condutor do julgamento a manutenção da assistência judiciária gratuita concedida à embargada/autora e a rejeição às teses de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse, retificando, por fim, que
a Ordem de Serviço no 93827 (cf. fls. 26 Id. no 76593012), referente à
2a vez

que o veículo apresentou defeito, foi emitida pela “Concessionária Saga Veículos”
. No mais, mantenho inalterado o voto.

Indefiro o pedido de condenação ao pagamento da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, porque, diante da supressão dos vícios do art. 1.022 do CPC, não há falar em caráter protelatório da presente interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021